Tribunal: STF
Processo: AI 711460
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   procuração. Recurso inexistente. Precedentes.
1. É pacífico o 
   entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o
   recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato 
   outorgado pela parte.
2. Agravo regimental não conhecido.